Tribunal: TJES
Processo: 5002776-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002776-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA ARPINI
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002776-54.2022.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIA NILZA ARPINI
RECORRIDOS
: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. A PARTE AUTORA AFIRMA TER COMPRADO NA LOJA DA 1ª RÉ (VIA VAREJO S/A)
UMA TV 55” UHD 4K CRISTAL SAMSUNG NO VALOR DE R$ 3.099,00 (TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS). ALEGA QUE O APARELHO APRESENTOU DEFEITO ALGUNS DIAS APÓS A SUA INSTALAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL FOI ENTREGUE À RÉ, POR DUAS VEZES, PARA REPARO. APÓS DUAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSERTO DA TV, A PARTE AUTORA SE DIRIGIU AO PROCON A FIM DE SOLUCIONAR O CONFLITO, TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO AINDA ESTAVA COM RÉ. NO ENTANTO, SEM ÊXITO. ASSIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 3.099,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. DO MÉRITO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE QUE O
QUANTUM
, NO PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDO O VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS), CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)